Tribunal: TJSP
Processo: 2030131-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS.

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM EXCESSO.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE ACOLHIDO QUANTO À NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO ALÉM DO PEDIDO E OMISSÃO SOBRE AS ALEGAÇÕES DO CREDOR. INOCORRÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS HONORÁRIAS SUCUMBENCIAIS.

DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS EM EXCESSO.

INCONFORMISMO DO EXEQUENTE ACOLHIDO QUANTO À NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CRÉDITO, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO ALÉM DO PEDIDO E OMISSÃO SOBRE AS ALEGAÇÕES DO CREDOR. INOCORRÊNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO